Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS VULTOSAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

2. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor e a autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas e incompatíveis com o perfil do usuário constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.

3. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.

4. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos e monitorar a movimentação suspeita por transferências via PIX são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.

5. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa concorrente da autora. A consumidora é parte vulnerável a relação estabelecida com o banco, o qual deve garantir a segurança das comunicações que partem de suas linhas telefônicas e, no mínimo, alertar o usuário sobre eventuais movimentações ou contratações suspeitas.

6. Recurso conhecido e não provido.